Tribunal: TJBA
Processo: 8050290-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050290-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCIA TISCENKO

Advogado(s)
:
MARCIA TISCENKO

I

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO. ILEGALIDADE. INDÍCIOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. INCONTROVERSO. PAGAMENTO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – A existência de indícios de ilegalidade nos critérios legais que majoram o IPTU, aliado ao risco de comprometimento da receito substancial do contribuinte, caso continue a pagar o valor aparentemente excessivo, enseja a confirmação da liminar que suspendeu a exigibilidade dos valores controversos.

III – Deve ser resguardado o direito do Fisco Agravante de continuar a receber o crédito tributário incontroverso, calculado com base nos critérios de lançamento fiscal que vinham sendo aplicados antes das mudanças legislativas impugnadas na exordial, acrescido dos respectivos encargos, razão da manutenção da decisão.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8050290-28.2024.8.05.0000
de Camaçari, em que figuram como
Agravante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como
Agravado
MARCIA TISCENKO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora